Tribunal: TJSP
Processo: 1009897-23.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. "E-COMMERCE". Contrato de utilização da plataforma Mercado Livre para anúncio e venda de produtos. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Subtração de valores da conta do autor, mantida pela ré, que admitiu a invasão da conta por terceiros estelionatários. Conduta negligente da apelante que, mesmo cientificada do ocorrido, não efetuou o bloqueio da retirada dos valores da

Ementa:
INDENIZAÇÃO. "E-COMMERCE". Contrato de utilização da plataforma Mercado Livre para anúncio e venda de produtos. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Subtração de valores da conta do autor, mantida pela ré, que admitiu a invasão da conta por terceiros estelionatários. Conduta negligente da apelante que, mesmo cientificada do ocorrido, não efetuou o bloqueio da retirada dos valores da conta da autora a tempo de evitar a fraude. Devida a reparação pelos danos materiais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.